Tribunal: TJMT
Processo: 1029848-29.2023.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029848-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ORLANDO MOREIRA BARBOSA - CPF: 503.015.781-68 (RECORRENTE), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0078-63 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – No
1029848-29.2023.8.11.0001
– Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT

RECORRENTE:

ORLANDO MOREIRA BARBOSA

RECORRIDOS:
NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

VÍCIO DO PRODUTO – APRESENTAÇÃO DO DEFEITO DENTRO PRAZO DA GARANTIA – ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO – AUSÊNCIA DE ENTREGA NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REPARO NO PRODUTO – AUSÊNCIA DE LAUDO – RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO CARACTERIZADO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária das alegações iniciais, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da recorrida, na qual visava à condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em face da culpa exclusiva da recorrente quanto ao suposto vício oculta apresentado no televisor (a lavadora de alta pressão P Wash FW830) adquirido pela parte recorrente.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da

responsabilidade da empresa recorrida

e

existência de prova do alegado dano moral.

2.
Do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida

não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Com efeito, a Norma de proteção ao consumidor obtempera o encargo processual referente à distribuição do ônus da prova, ao ressalvar que somente deve ser onerado o fabricante/comerciante/fornecedor de produtos e serviços, quanto à produção de provas, na hipótese de verossimilhança do direito alegado pelo consumidor, ou de dificuldade deste fazer tal produção probatória.

Logo, inexiste nos autos provas
de que o produto adquirido é portador de vício de qualidade ou fabricação
, diante da ausência de apresentação de laudo que aponte o suposto vício oculto na lavadora de alta pressão P Wash FW830, motivo pelo qual entendo que não restou caracterizado a responsabilidade das partes reclamadas, devendo ser mantida a r. sentença na sua integralidade.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023